Tribunal: TJDFT
Processo: 0710846-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710846-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA DOS SANTOS ECHAMENDE AGRAVADO: THIAGO AGNAR RIBEIRO DOS SANTOS ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDA DOS SANTOS ECHAMENDE tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos do processo no 0713450-73.2019.8.07.0020 que, mantendo decisão anterior, denegou a gratuidade de justiça. O Agravo foi protocolado em 06/05/2020, às 15:41hs. Contudo, no mesmo dia, às 16:06hs, o ilustre Juízo a quo proferiu sentença nos autos. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 8 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator